Tribunal: CARF
Processo: 13609.720064/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720064/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 68 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 51.057.276-2), cujas faltas
ou omissões são assim descritas pela notificação (fl. 38):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720064/2014-37
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

Deixar o dirigente do órgão municipal de encaminhar a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, até o dia 10 do mês seguinte, a relação de todos os alvarás para construção civil e
documentos de "habite-se" concedidos mensalmente, ou encaminhar fora do prazo ou
apresentar com incorreções ou omissões, conforme previsto na Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 50, na redação da Lei no 9.476, de 23.07.97, combinado com o art. 226,
parágrafos 1o e 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06.05.99.
A notificação informa, também, os dispositivos legais da multa aplicada, os
dispositivos legais da gradação da multa e, propriamente, o montante da multa aplicada:
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. I, alínea "f" e art. 373.
VALOR DA MULTA: R$ 87.017,76
OITENTA E SETE MIL E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.
Constam do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa as seguintes
informações, em síntese (fls. 39/48):
1) Assim descreve o objeto e o fundamento da auditoria-fiscal empreendida:
Em 20 de janeiro de 2014 foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
0611300.2014.00019 para execução de procedimento fiscal junto ao Contribuinte em
referência.
O procedimento fiscal teve como objetivo a constituição do presente Auto de Infração
decorrente do descumprimento de obrigação acessória a que estão sujeitos os
Municípios ou o Distrito Federal, por intermédio de seu órgão competente, de
encaminhar a RFB, até o dia 10 (dez) do mês seguinte à emissão dos documentos,
relação mensal de todos os alvarás para construção civil e dos "habite-se" expedidos no
mês, ou de encaminhar a relação com omissões ou fora do prazo. Tal descumprimento
foi verificado através de Diligência Fiscal conforme previsto no Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF 06.1.13.00-2013-00277.
2) Na sequência, após mencionar e transcrever a legislação pertinente, relata as
providências e as constatações levantadas:
O procedimento fiscal de diligência teve início em 10/12/2013 com ciência do Termo de
Intimação Fiscal —01, por via postal, em 16/12/2013, com intimação para apresentação
de todos os alvarás e "habite-se" emitidos no período de 07/2009 a 06/2013.
Emitimos Relatório Gerencial do sistema SISOBRAGER no qual consta a ausência
total de transmissão à RFB, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês seguinte, da relação
de todos os alvarás, dos habite-se ou dos Certificados de Conclusão de Obra (CCO)
expedidos no período ou a informação da ausência de emissão destes documentos.
3) Ressalva, quanto ao cabimento da multa, transcrevendo os respectivos fundamentos
legais:
O descumprimento ou o cumprimento em atraso dessa obrigação legal implica em multa
conforme prevê o art. 92 da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso I,
alínea “f” e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

4) A seguir, informa e demonstra os critérios legais determinantes do montante da multa
aplicada e expõe os fundamentos de direito que estabelecem os critérios
determinantes do sujeito passivo:
O valor atualizado da multa é o previsto no art. 8o, inciso IV da PORTARIA MPS/MF
No 19, de 10 de janeiro de 2014— DOU de 13/01/2014.
(...).
Considerando que a legislação prevê a aplicação de multa mínima de R$1.812,87 (um
mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) por infração e, considerando que
no período fiscalizado, 07/2009 a 06/2013, o município deixou de enviar as informações
em todos os meses, totalizando 48 competências, o valor da multa aplicada é de:
No de Meses

Valor Por Competência
Total
48

1.812,87

87.017,76
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 55/57), alegando, em síntese, o que
segue:
1) Nega que tenha fundamento a imposição de penalidade, pois:
Alega a Receita Federal que são devidos o montante de R$ 87.017,76 (oitenta e sete mil,
dezessete reais e setenta e seis centavos), referentes ao não envio digital das cópias de
alvarás de construção civil e habite-se de 07/2009 a 06/2013 o que é um absurdo, tendo
em tela que a informação de que tais envios eram necessários, nunca foram feitos ao
Município.
Desde 1991 foi instituído que o INSS deveria fiscalizar tal envio, no entanto, jamais
enviou qualquer guia de recolhimento para a multa, nem sequer existiu qualquer
notificação para que o Município enviasse tais documentos, sendo impossível o
Município saber todos os procedimentos que tem que adotar sem algum tipo de
notificação.
2) Complementa estas alegações, ressalvando que:
Desde 1991 foi instituído que o INSS deveria fiscalizar tal envio, no entanto, jamais
enviou qualquer guia de recolhimento para a multa, nem sequer existiu qualquer
notificação para que o Município enviasse tais documentos, sendo impossível o
Município saber todos os procedimentos que tem que adotar sem algum tipo de
notificação.
(...).
Assim sendo, não pode a Receita agir apenas como órgão para recolher multas, devendo
informar aos seus contribuintes, através de malas diretas, correspondências e demais
meios de comunicação de procedimento a serem adotados, para que não prejudiquem o
contribuinte como neste caso.
3) Reputa a multa ter “valor estratosférico” e assegura que, desde que “ficou sabendo da
necessidade do envio”, passou a fazê-lo regularmente.
4) Requer a “anulação” da multa, por considerá-la “indevida”.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 68 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
TRANSMISSÃO
MENSAL
DE
DADOS
RELATIVOS
A
OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
“SISTEMA
SISOBRA”.
CARACTERIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
Constitui infração ensejadora de penalização administrativa, a não transmissão, via
sistema “SISOBRA”, das informações relativas a alvarás de construção e de “habite-se”
expedidos, até o dia 10 do mês seguinte ao de referência. A posterior prestação de
informações, em cumprimento de intimação da RFB, não exclui a punibilidade,
tampouco constitui hipótese de relevação da multa, por falta de previsão legal.
NÃO CUMPRIMENTO DA LEI, SOB O ARGUMENTO DE DESCONHECÊ-LA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DECRETO-LEI No 4.657/1942.
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (artigo 3o do
Decreto-lei no 4.657/1942). Assim, formalmente vigente a legislação que estabelece
obrigação tributária acessória e não cumprida aquela pelo Contribuinte, impõe-se a
respectiva penalização, na forma aqui empreendida.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros legais
pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto à alegação de
que teria “valor estratosférico”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss), trazendo, em suma, os seguintes argumentos:
1) A redação do artigo 50, da Lei Federal n° 8.212/91 não deixa espaço para dúvidas. O
texto é claro e com base nele, por mera ilação, não há como obrigar o Poder Público
Municipal ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
2) A responsabilidade por infração acessória, nos moldes do artigo 137 do CTN,
aplicável à espécie, será, de regra, de quem tenha de cumprir a obrigação, somente
transferindo-se para terceiros nos casos expressamente mencionados, cuja exceção
não é comportada neste caso sob análise.
3) A multa aplicada não merece subsistir, isto porque a multa prevista no artigo 92 da
Lei Federal n° 8.212/91 é em cruzeiros, moeda esta que já foi a muito substituída e o
texto legal não foi alterado por outra lei de igual ou superior hierarquia, mas por
decreto e portaria, cujos instrumentos normativos não têm competência para alterar
regra estabelecida em lei.
4) O valor fixado no Decreto n° 3.048/99, bem como os critérios determinantes do
montante da multa estabelecidos na Portaria MPS/MF n° 19, de 10 de janeiro de
2014, conflita como teor do artigo 92 da Lei Federal n°8212/91.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

5) Acaso as razões anteriores não serem acatadas, o que se admite somente à título de
argumentação, mas na hipótese desse colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não deferir as razões anteriormente expostas, este ente municipal recorrente
requer, neste caso, seja aplicado o Princípio da intranscedência Subjetiva das
Sanções, sendo absolutamente pertinente trazer a lume a relevância de tal princípio,
posto que se a gestão municipal anterior deu causa à multa que agora é imposta ao
ente municipal, ele próprio é que deverá responder por tal encargo.
6) Não sendo o atual gestor municipal o responsável diretamente pelas supostas
irregularidades detectadas no Auto de Infração (DEBCAD n° 51.057.276-2), nem no
Processo 13609.720064/2014-37, que se referem ao período fiscalizado,
compreendido de 07/2009 a 06/2013, desde já justifica a indisponibilidade de
recursos próprios deste ente municipal no montante informado, que para o porte do
Município de Capim Branco é de alta monta, para ser imediatamente desembolsado,
motivo pelo qual solicita desde já seja imposta tal penalidade ao gestor municipal da
época, posto que foi ele que supostamente infringiu a norma legal e,
conseqüentemente, compete a ele responder pela infração e não o ente municipal, em
razão do Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções, bem como nos termos
da Súmula 61/5 do STJ, cujos institutos requer sejam aplicados neste caso.
7) A penalização do ente municipal no pagamento de multa de alta monta, que refletirá
nos prejuízos que serão acarretados a sua população, em razão de irregularidade
cometida por ex-gestor, viola o princípio da Eficiência da Administração Pública e da
Supremacia do Interesse Público.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme narrado, o Contribuinte foi autuado por “deixar o dirigente do órgão
municipal de encaminhar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o dia 10 do mês seguinte,
a relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de ‘habite-se’ concedidos
mensalmente, ou encaminhar fora do prazo ou apresentar com incorreções ou omissões” (fl. 33).
Em sua impugnação (e-fls. 55 e ss), o interessado alegou, simplesmente, que
desconhecia a obrigação de apresentar mensalmente as informações relativas às expedições de
alvarás de construções e de “habite-se”; que jamais recebeu qualquer orientação da Receita
Federal a respeito e que a multa possuiria “valor estratosférico”.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

Em seu apelo recursal (e-fls. 83 e ss) o recorrente trouxe, por sua vez, em suma,
os seguintes argumentos: (i) ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada; (ii) ofensa ao
artigo 137, I a III, do CTN; (iii) inaplicabilidade de multa estipuladas em cruzeiros; (iv)
necessária aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções; (v) violação do
princípio da eficiência da Administração Pública e da Supremacia do Interesse Público.
Pois bem.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
trouxe novos argumentos e que sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in
casu, a preclusão consumativa.
Em resumo, o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-
se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência das acusações
fiscais, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as partes.
Dessa forma, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72. A propósito, o instituto da preclusão existe para
evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário
não foram debatidas em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no
debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720064/2014-37

Entendo, pois, que não há como conhecer do recurso quando a recorrente baseia
seu pleito em teses não aventadas em sede de impugnação, por ter operado a preclusão
consumativa.
Por fim, sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade, cabe esclarecer
que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora.
Há que se esclarecer que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
incumbe o controle de legalidade dos atos praticados pela administração tributária, em
consonância e compatibilidade com a legislação de regência. Ou seja, cabe analisar se o auto de
infração lavrado em face do sujeito passivo está de acordo com a lei tributária vigente.
Nesse sentido, o controle ora exercido não alcança atos futuros, de modo que
também por este motivo não é possível conhecer do pedido formulado pelo recorrente, no
sentido de se determinar a abstenção da Receita Federal, de praticar atos que eventualmente o
penalizem.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 107
DF CARF MF
Original